Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ESCUSA ABSOLUTÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INAPLICABILIDADE LEGAL A VÍTIMA IDOSA. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a condenação do réu pelo crime de apropriação de rendimentos de sua genitora, pessoa idosa, previsto no art. 102 da Lei no 10.741/2003. O embargante alega que o acórdão foi omisso ao não analisar a escusa absolutória do art. 181, II, do Código Penal, sustentando que a matéria é de ordem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter apreciado o pedido de absolvição com base na escusa absolutória do art. 181, II, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição no acórdão. No caso, não há omissão, pois o acórdão enfrentou as teses defensivas passíveis de análise. A matéria da escusa absolutória não foi conhecida na apelação por configurar supressão de instância, já que foi alegada somente em segundo grau.
4. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a escusa absolutória é legalmente inaplicável em crimes patrimoniais cometidos contra pessoa idosa (maior de 60 anos) por vedação expressa do art. 183, III, do Código Penal.
5. O princípio da especialidade faz com que a norma protetiva do Estatuto do Idoso prevaleça sobre a regra geral do Código Penal, pois o bem jurídico tutelado transcende o mero patrimônio, alcançando a dignidade, a saúde e a integridade da pessoa idosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: "1. A escusa absolutória prevista no art. 181, II, do Código Penal não se aplica a crimes patrimoniais praticados contra pessoa idosa, conforme vedação expressa do art. 183, III, do Código Penal. 2. A alegação de matéria de ordem pública não autoriza o conhecimento de tema não submetido ao juízo de origem, quando há vedação legal à sua aplicação. 3. A inexistência de vício integrativo no acórdão embargado afasta o acolhimento dos embargos de declaração.".
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 181, II, 183, III, e 619; Lei no 10.741/2003, art. 102.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1961893, Rel. Cruz Macedo, j. 30.01.2025.